Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. LIMITE TEMPORAL. INAPLICÁVEL. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO NEGADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal, inserido pelo Pacote Anticrime) limita temporalmente a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).
III. Razões de decidir
3. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
4. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido. Tema 1161 do STJ.
5. O reconhecimento de bom comportamento para fins de progressão de regime e demais benefícios não vincula a análise para a concessão do livramento condicional, que exige maior cautela em razão da ampliação da liberdade concedida ao sentenciado. Precedente.
6. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, por si só, evidencia a ausência do requisito subjetivo do bom comportamento carcerária. 6.1. O fato de o apenado ter cometido roubo majorado enquanto cumpria pena por roubo majorado anterior é ainda mais grave e não pode ser desconsiderado, pois é notória manifestação de mau comportamento carcerário. 6.2. Tal conclusão não implica a constatação de violação ao princípio da individualização da pena, já que durante a execução, o apenado não demonstrou aptidão para o regular convívio social. E nem se diga também em configuração de hipótese de bis in idem, eis que a falta grave determina diversos efeitos na execução penal, tanto para regressão, quanto novo marco para a progressão.
7. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de crimes dolosos no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.